Tribunal: TJMT
Processo: 1021693-40.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021693-40.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[THIAGO MAURICIO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 979.039.301-68 (ADVOGADO), ALICE SUMITANI SANTOS - CPF: 344.824.311-68 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – RETORNO DE SERVIDOR NO CARGO – PROVIMENTO EM COMISSÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR NO JUÍZO
A QUO
– DECISÃO MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

1.

Em situações excepcionais, pode-se conceder medidas de urgência em face de ente público, quando este se recusa a praticar atos de sua responsabilidade.

2.

Não há que se falar em concessão da tutela antecipada no juízo de origem quando não demonstradas a verossimilhança e prova inequívoca das alegações do autor, notadamente por se tratar de cargo em comissão, de livre preenchimento e exoneração.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Alice Sumitani Santos, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação de Indenização por danos morais c/c obrigação de fazer, indeferiu o pedido de liminar, consistente na determinação de seu retorno imediato ao cargo de responsável técnica do programa VIGIAGUA.

Aduz a Agravante que é servidora do Município de Cáceres desde o ano de 2002, exercendo a função de engenheira sanitarista.

Informa que é a única engenheira sanitarista do Município e, portanto, somente ela possui
competência para ser a responsável técnica pela supervisão e orientação técnica em relação ao sistema de abastecimento de água
, e que apesar de toda a sua experiência na área, foi desvinculada de tal função.

Assevera que vem sendo duramente perseguida no ambiente laboral desde a data da posse, em agosto de 2002, quando passou a exercer a função de engenheira sanitarista.

Relata que o seu impedimento em realizar seu ofício está causando sérios prejuízos à saúde pública do município, uma vez que o acompanhamento da qualidade da água está sendo feito de forma inadequada, e por essa razão, requer o seu imediato retorno ao cargo.

A parte agravada apresentou suas contrarrazões, id. 183114159, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pela ausência de interesse público as ensejar a manifestação ministerial. Id.

188001677.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como visto, o Agravante pretende a reforma da decisão que não concedeu o pedido liminar, formulado na ação de base com vistas a obter a sua manutenção no cargo de responsável técnica do programa VIGIAGUA, do município de Cáceres.

Denota-se dos autos que Alice Sumitani Santos ajuizou a ação originária noticiando que desde que tomou posse no caro de engenheira sanitarista vem sofrendo perseguições, que culminaram na sua desvinculação da função de coordenadora/responsável técnica do programa que cuida de inspecionar o controle da qualidade da água produzida e distribuída no município de Cáceres.

Em razão dos fatos narrados na inicial, postulou a liminar, requerendo seu retorno ao exercício do cargo de confiança, que, ao ser apreciado pelo Magistrado de Primeiro grau, indeferiu-o, nos seguintes termos:

In casu
, tenho que razão não assiste ao requerente em pleitear a antecipação dos efeitos da tutela, frente à ausência dos requisitos.

Isto porque, no caso em tela, em sede de cognição sumária não se verifica a existência da probabilidade do direito da autora, para respaldar o pedido liminar, sendo prudente, então, a oitiva da parte requerida, para melhor análise da controvérsia submetida à apreciação judicial.

Destarte, prudente que se aguarde o contraditório a fim de que se possa formar convicção mais segura a respeito da questão.

Com efeito, a ausência do pressuposto necessário à concessão do pleito, acarreta o indeferimento da tutela provisória de urgência de natureza antecipada requerida na petição inicial.

Por fim, ausente a probabilidade do direito alegado,
INDEFIRO
o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada formulada na peça de ingresso.

Dessarte, no entender da Agravante estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, porque aduz ser obrigatória a presença de um responsável técnico habilitado para coordenar o programa de controle de água no Município, e esse responsável deve ser o Engenheiro Sanitarista, bem ainda, o perigo da demora estaria caracterizado nos sérios prejuízos à saúde pública do município, uma vez que o acompanhamento da qualidade da água está sendo feito de forma inadequada.

Da análise do caderno não se verifica, de plano, alguma ilegalidade promovida pelo ente público, notadamente porque o cargo para o qual a Agravante busca o retorno é provido em comissão.

Sabe-se que o cargo em comissão são aqueles preenchidos com base em confiança, sendo, portanto, chamados de cargos em comissão, de
livre preenchimento
e
exoneração
, nos termos da CRFB, que abaixo reproduzo:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)

Nesse sentido, tem-se que, o Poder Judiciário apenas pode intervir nas decisões administrativas, quando verificada a ilegalidade nos atos, o que, no presente caso, por ora, não está evidenciado.

Essa é a posição adotada pelo E. STJ:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. ILEGALIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO PRODUÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SEGURANÇA DENEGADA.

I - Apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu na hipótese dos autos, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief.

II - A comissão processante pode indeferir motivadamente o pedido de produção de prova quando o conjunto probatório se mostrar suficiente para a comprovação dos fatos, sem que isso implique cerceamento de defesa.

III - A sanção administrativa é aplicada para salvaguardar os interesses exclusivamente funcionais da Administração Pública, enquanto a sanção criminal destina-se à proteção da coletividade. Consoante entendimento desta Corte, a independência entre as instâncias penal, civil e administrativa, consagrada na doutrina e na jurisprudência, permite à Administração impor punição disciplinar ao servidor faltoso à revelia de anterior julgamento no âmbito criminal, ou em sede de ação civil, mesmo que a conduta imputada configure crime em tese.

IV - Em relação ao controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato demissionário, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade.

V – (...).

VI - Segurança denegada” (MS 15.064/DF, Rel. Min. GILSON DIPP, 3a SEÇÃO, j. 09/11/2011, DJe 17/11/2011
)
(grifei)

Demais disso, o artigo 1o, § 3o, da Lei Federal n. 8.437/92, preceitua que não será cabível, contra atos do Poder Público, medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.

Com efeito, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pode-se admitir a concessão de medida liminar de caráter satisfativo contra ato emanado do Poder Público, apesar das limitações legais apresentadas, a depender do caso concreto, tal interpretação tem o condão de efetivar a garantia constitucional da tutela jurisdicional pretendida, aplicando-se aos casos em que a sua negação poderia culminar com o perecimento do direito ou de determinada situação de fato, situações que não evidencia no caso concreto.

Assim, conclui-se que, somente em situações excepcionais, pode-se conceder medidas de urgência em face de ente público, quando este se recusa a praticar atos de sua responsabilidade.

Outrossim, não se olvida que que os pontos controvertidos demandam dilação probatória, que serão melhores apreciadas na ação de base, na fase instrutória.

Portanto, não estando suficientemente demonstrada a omissão ilícita do ente público que legitime a interferência do Poder Judiciário na gestão pública, a intervenção judicial precoce, em sede de liminar, não é recomendável.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida, sendo a manutenção da decisão interlocutória medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024